Tribunal: TJSP
Processo: 2008095-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade de justiça – Indeferimento – Pretensão de reforma – Possibilidade – Benefício que é medida excepcional concedida na hipótese em que o pagamento das custas do processo importe em prejuízo próprio ou à família do jurisdicionado – Situação evidenciada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008095-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante JOSUE PEREIRA
DA COSTA, é agravado MUNICIPIO DE POÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008095-87.2020.8.26.0000 -Voto no 30.497
2
Voto no 30.497
Agravo de Instrumento no 2008095-87.2020.8.26.0000
Agravante: Josue Pereira da Costa
Agravado: Município de Poá
Comarca: 1a Vara Cível de Poá
Juiz: Dr. Henrique Berlofa Villaverde
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Gratuidade de justiça

Indeferimento Pretensão de reforma Possibilidade Benefício
que é medida excepcional concedida na hipótese em que o
pagamento das custas do processo importe em prejuízo próprio ou
à família do jurisdicionado Situação evidenciada Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josue Pereira da
Costa contra a r. decisão trasladada a fls. 13/14, proferida nos autos da ação condenatória
promovida contra o Município de Poá, por meio da qual foi indeferido o pedido de
gratuidade de justiça.
Sustenta o agravante, em síntese, que para a concessão da
gratuidade processual basta a mera declaração da parte. Alega que seus rendimentos
líquidos são módicos, de modo que não possui condições de arcar com as custas do
processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
O recurso foi processado com outorga de efeito ativo (fls. 86/87).
Houve resposta (fls. 92/97).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe dou provimento.
Embora a declaração seja a única exigência prevista no artigo 99, §
3o, do CPC (pessoas naturais) para a concessão da gratuidade, trata-se de declaração que
traz consigo presunção juris tantum de pobreza e que, assim, admite prova em contrário.
É o que se extrai do artigo 5o da Lei no 1.060/50 e do artigo 99, §
2o, do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008095-87.2020.8.26.0000 -Voto no 30.497
3
“Art. 5o - O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o
pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento
dentro do prazo de setenta e duas horas”.
“Art. 99. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.”
No presente caso, respeitado o entendimento do Douto Magistrado
a quo, o agravante faz jus à concessão do benefício.
Trata-se de demanda ajuizada por servidor público municipal, com
o objetivo de obter o percebimento do adicional de insalubridade no grau máximo.
É certo que a presunção de hipossuficiência não é absoluta, todavia
a prova indiciária favorece o agravante, que, mesmo considerado o litisconsórcio, terá
comprometido aproximadamente R$ 230,00 de seus vencimentos para recolhimento da
taxa judiciária, do mandato judicial, da diligência do oficial de justiça, valor este
considerável comparado ao auferido mensalmente (cerca de R$ 2.000,00 – cf. fls. 69/79).
Sendo assim, é possível concluir que o recolhimento das custas e
despesas processuais pode acarretar prejuízo à própria manutenção e de sua família, razão
pela qual é de rigor a concessão do benefício.
Ressalte-se que “a assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (artigo 99, § 4o, do Código
de Processo Civil).
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou
provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora